Tribunal: TJDFT
Processo: 0737976-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0737976-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Filadelfo dos Reis Dias Embargada: Ayres Britto Sociedade de Advogados D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração (Id. 76386209) interpostos por Filadelfo dos Reis Dias contra a decisão monocrática (Id. 76017182), proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pelo ora embargante, diante da ausência do pressuposto intrínseco referente à admissibilidade. O embargante sustenta, em síntese, que o ato decisório embargado incorreu em omissão e em equívoco de premissa fática ao deixar de conhecer o agravo de instrumento, pois o recurso aludido não teria por intuito impugnar o valor, arbitrado pelo Juízo singular, referente aos honorários do perito nomeado. Reafirma, nesse sentido, a viabilidade de impugnação da decisão interlocutória respectiva por meio da interposição do agravo de instrumento. Requer, portanto, o provimento dos embargos, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes, para que sejam supridos os defeitos apontados e conferido regular processamento ao agravo de instrumento, inclusive com o exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A sociedade de advogados recorrida ofereceu contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento dos embargos (Id. 76783014). É a breve exposição. Decido. À vista da presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, os embargos de declaração devem ser conhecidos. De acordo com as regras previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração são admissíveis diante da ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. Em suas razões recursais o embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão e de equívoco de premissa fática na decisão monocrática que deixou de conhecer o agravo de instrumento por ele manejado. O exame mais detido dos autos do presente processo revela que devem ser acolhidas as presentes razões recursais, diante da efetiva admissibilidade do agravo de instrumento previamente interposto pelo ora embargante. Com efeito, o agravo de instrumento foi manejado pelo recorrente contra a decisão interlocutória referida no Id. 245622355 dos autos do processo de execução contra ele deflagrado na origem, por meio da qual o Juízo singular indeferiu o requerimento de homologação do plano de pagamento apresentado pelo agravante, situação que autoriza a interposição do recurso aludido com amparo na regra prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Dito de outro modo, a decisão interlocutória pode, de fato, ser impugnada mediante a interposição do agravo de instrumento. Por essas razões dou provimento aos presentes embargos de declaração para, ao sanar os defeitos apontados, mediante a atribuição de efeitos infringentes, reconhecer a admissibilidade do agravo de instrumento interposto pela recorrente. Em seguida, por também ser tempestivo e estarem preenchidos os pressupostos extrínsecos de admissibilidade do agravo de instrumento, passo ao exame do requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão interlocutória por meio da qual o Juízo singular, nos autos do processo executivo deflagrado na origem pela sociedade de advogados ora recorrida, indeferiu o requerimento de homologação do plano de pagamento apresentado pelo agravante. Em suas razões recursais o agravante afirma, preliminarmente, que o Juízo singular, ao proferir a decisão interlocutória agravada, deixou de observar a regra prevista no art. 489, § 1o, do CPC, por não terem sido expostos fundamentos suficientes que pudessem justificar o indeferimento do requerimento de homologação do plano de pagamento apresentado pelo devedor. Quanto ao mais sustenta que o montante da dívida foi arbitrado em quantia desarrazoada e desproporcional, de modo que o plano de pagamento apresentado pelo devedor nos autos do processo executivo de origem, que prevê o adimplemento da obrigação de pagar em 50 (cinquenta) parcelas mensais, deve ser homologado diante da normatividade dos princípios da cooperação e da boa-fé. Em relação à questão preliminar suscitada pelo agravante é necessário esclarecer que não é obrigatória a indicação, no pronunciamento judicial, de todas as teses suscitadas pelas partes, ou mesmo dos dispositivos legais por elas destacados, se por outros motivos a controvérsia jurídica tiver sido devidamente decidida, sem que isso configure a hipótese prevista no art. 489, § 1o, do CPC ou mesmo ofensa à regra prevista no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal. O órgão jurisdicional deve apreciar as questões formuladas pelas partes, expondo o encadeamento lógico da sua decisão com menção, ainda que modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto, diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, o que foi observado no presente caso. Com efeito, ao indeferir o requerimento de homologação do plano de pagamento apresentado pelo devedor o Juízo singular, por meio do ato decisório ora impugnado, destacou, dentre outros fundamentos de igual relevância, que “a aludida proposta foi rechaçada pelo exequente, que não está obrigado a transigir (arts. 313 e 314 do Código Civil), tampouco há falar em preclusão, especialmente diante do prosseguimento dos atos expropriatórios, inclusive com a nomeação de perito para apresentação de plano de pagamento de dividendos”, justificativas suficientes para obstar a pretendida homologação. Aliás, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a fundamentação sucinta não se equipara à ausência de fundamentação para a finalidade de possível configuração de nulidade processual, senão vejamos: “APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO COM COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelos réus contra sentença que, nos autos da ação monitória, julgou improcedentes os embargos monitórios apresentados pelos recorrentes e procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial em favor do Banco do Brasil S.A., ora recorrido. 2. Não há falar em ausência de fundamentação se a sentença, de forma objetiva, declinou fundamentação concisa e precisa acerca da situação apresentada aos autos, concluindo por afastar a preliminar de ausência de interesse de agir. Ressalta-se, no ponto, que não se deve confundir fundamentação sucinta com fundamentação deficiente. Isso porque o juiz não tem obrigação de responder a todos os argumentos das partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC), mas sim o dever de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à acolhida ou rejeição do pedido submetido à apreciação, o que ocorreu na hipótese. Preliminar rejeitada. 3. No caso, o contrato entabulado entre as partes não prevê a incidência da Comissão de Permanência, sendo cobrados apenas os juros remuneratórios contratados para o período de adimplência da operação; os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, incidentes sobre o valor inadimplido; e a multa de 2% (dois por cento). 4. Na realidade, os recorrentes pretendem afastar a incidência dos juros remuneratórios com os encargos decorrentes do inadimplemento, como os juros moratórios e multa contratual. No entanto, os juros remuneratórios não se confundem com comissão de permanência, que não foi prevista na espécie. Diante disso, não prospera o argumento de irregularidade na cobrança dos encargos moratórios, inexistindo cumulação indevida a ser reconhecida. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1809816, 07006032720238070011, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2024) (Ressalvam-se os grifos) Em relação ao tema central é preciso destacar inicialmente que as regras previstas nos artigos 313 e 314, ambos do Código Civil, enunciam que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida ou mesmo de aceitar o pagamento da dívida de modo parcelado, se assim não foi ajustado. A norma estabelecida no art. 788 do CPC, em sentido análogo, estabelece que o credor tem a prerrogativa de recusar o recebimento de qualquer prestação que não corresponda à obrigação estampada no título executivo. Assim, a despeito da vasta liberdade atribuída às partes para a devida deliberação a respeito da possibilidade de autocomposição na atual sistemática processual, diante da prerrogativa que têm os litigantes de requerer a homologação da transação extrajudicial, não há como obrigar o credor a concordar com o plano de pagamento proposto pelo agravante. Em verdade, a sociedade de advogados credora recusou (Id. 239622331), de modo claro, expresso e contundente, o plano de pagamento (Id. 238295089) oferecido pelo devedor, com a devida exposição das justificativas que evidenciam a ocorrência de nítido prejuízo para a satisfação do crédito buscado. Como reforço argumentativo, percebe-se que o plano de pagamento aludido também não preenche os requisitos contidos na regra prevista no art. 916 do CPC, que autoriza o pagamento parcelado da dívida, pois não foi apresentado no prazo para o oferecimento dos embargos à execução, não foi efetuado o depósito prévio no coeficiente mínimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida, não contém a previsão da atualização monetária e, ademais, extrapola sobremaneira o número máximo de parcelas previstas. Por essas razões não há como afastar-se, na situação concreta, os elementos constitutivos do título (instrumento referente ao negócio jurídico de prestação de serviços de advogado) que lastreia o processo de execução, notadamente aqueles referentes ao valor da dívida, ao modo de pagamento e à atualização monetária. Convém acrescentar que o princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito o Juízo respectivo determinará o modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC). Ocorre que o aludido princípio não pode ser invocado como instrumento para impedir o regular exercício da pretensão à satisfação do crédito deduzida pela sociedade de advogados recorrida ou mesmo para retirar a eficácia e a higidez do título executivo em exame. Ou seja, o princípio da menor onerosidade não pode ser aplicado de modo alheio à finalidade precípua do processo de execução, que é a de alcançar a satisfação do credor. Assim, não há justificativas jurídicas para obstar o curso regular do processo executivo, inclusive com a efetivação dos atos expropriatórios necessários, como meio de cooperação com o interesse da sociedade de advogados agravada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Civil e Processual Civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executado. Entidade sindical. Pagamento voluntário. Inocorrência. Penhora mensal de parte do faturamento da entidade. Penhora. Preservação. Forma de satisfação parcial do débito. Resguardo do funcionamento da entidade e viabilização da satisfação da obrigação de sua responsabilidade. Constrição mensal. Elisão sob a ótica da inocuidade. Inviabilidade. Prestígio à realização da obrigação e repressão à inadimplência. Constrição legítima. Agravo de instrumento desprovido. I. Caso em exame 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo sindicato devedor em face de decisão que, integrada por aclaratórios, nos autos do cumprimento de sentença manejado em seu desfavor, deferira, com fulcro no artigo 866 do estatuto processual, o pedido de penhora formulado pela exequente, a incidir sobre parte do faturamento da entidade, fixando o alcance da medida constritiva que alcançará as receitas auferidas pelo ente sob a forma de percentual, até o montante suficiente para garantir o pagamento total da dívida em execução. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do agravo adstringe-se à aferição da viabilidade da preservação da penhora de percentual de receitas auferidas pelo sindicato executado, identificadas como numerário oriundo de doações e subvenções nos balanços patrimoniais, perquirindo-se a possibilidade de qualificar a constrição determinada como irrisória e hábil a determinar a desconstituição da medida constritiva. III. Razões de decidir 3. A circunstância de o valor a ser alcançado pela penhora mensal de percentual do faturamento da pessoa jurídica constituída sob a forma de sindicato não corresponder à integralidade do crédito executado, representando percentual substancialmente inferior ao montante perseguido, mas não valor ínfimo ou irrisório, afigura-se irrelevante como argumento de impenhorabilidade, porquanto assiste ao credor o direito de satisfação de seu crédito, ainda que de forma parcial, de sorte que, tratando-se de penhora de receitas e sendo apta a realizar, ainda que parcialmente, a obrigação exequenda, legitima a constrição realizada com vistas à satisfação parcial do crédito. 4. Soa dissonante dos princípios que orientam o processo, precipuamente o de natureza executiva, se salvaguardar o devedor inadimplente de realizar a obrigação que o aflige, que reconhece e já é impassível de controvérsia, ainda que parcialmente, mediante invocação do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e os fins sociais e às exigências do bem comum (LINDB, arts. 5o, 20 e 21), porquanto todos esses enunciados normativos orientam o encaminhamento da expropriação forçada do patrimônio disponível que tem como forma de realização da obrigação de sua responsabilidade, que pende de satisfação sem que ao menos apresente forma alternativa de ultimação ao se opor à penhora de parte do faturamento que aufere, notadamente porque o processo visa realizar o direito segundo o travejamento que guarnece o procedimento legalmente ordenado, não negar sua materialização. IV. Dispositivo 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.” (Acórdão 2031664, 0707983-66.2025.8.07.0000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE ADMITIU PARCIALMENTE O PROCESSAMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ATO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RETOMADA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A PRÁTICA DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS EM CASO DE NÃO QUITAÇÃO DA DÍVIDA OU CELEBRAÇÃO DE ACORDO. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIREITO À CELEBRAÇÃO DE NOVO ACORDO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE DOIS ANTERIORMENTE CELEBRADOS POR CULPA EXCLUSIVA DOS EXECUTADOS. DIREITO AO APROVEITAMENTO DO PAGAMENTO DA ENTRADA NO PRIMEIRO ACORDO PARA A QUITAÇÃO DA ENTRADA NO NOVEL AJUSTE PLEITEADO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À FORMALIZAÇÃO DE TERCEIRO ACORDO SEM A ACEITAÇÃO DO CREDOR. OBRIGAÇÃO DE PAGAR A DÍVIDA. 1. Operou-se a preclusão pela não interposição de agravo interno para atacar a decisão desta relatoria na parte em que não admitiu o processamento do agravo de instrumento com fundamento na ausência de conteúdo decisório no ato judicial que determinou o prosseguimento da tramitação do cumprimento de sentença com a prática de atos expropriatórios em caso de não quitação da dívida ou celebração de novo acordo pelas partes. 2. Denota-se da conduta dos executados comportamento contraditório e ofensivo à boa-fé, uma vez que eles livremente negociaram a dívida com a exequente, mas posteriormente deliberadamente deixaram de cumprir os dois acordos celebrados; apesar disso, insistem no direito à formalização de terceiro acordo em que a entrada será quitada com o aproveitamento do pagamento que foi realizado a mesmo título no primeiro acordo. 3. Não há direito subjetivo dos executados à celebração de terceiro acordo com a exequente, pois se trata de direito disponível em que se mostra indispensável que a credora se disponha a aceitar negociá-lo mais uma vez com os devedores, não cabendo ao órgão julgador a intervenção para obrigá-la, notadamente quando se considera a frustração dos dois acordos anteriormente formalizados por culpa exclusiva dos executados. 4. A dívida é incontroversa e os executados reconhecem que são devedores, de modo que o pagamento, na fase satisfativa, é providência necessária à extinção do cumprimento de sentença. 5. O credor não é obrigado a aceitar prestação diversa da que lhe é devida, de acordo com o artigo 313 do Código Civil e com o artigo 788 do Código de Processo Civil, podendo exigir o cumprimento forçado para a satisfação do direito que lhe foi reconhecido no título executivo. 5.1. Os executados devem pagar a dívida exigida no prazo fixado na decisão agravada, para que o cumprimento de sentença seja extinto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, tendo em vista que eles reconhecem que são devedores e não há controvérsia sobre o valor do crédito pendente de satisfação, salvo se livremente e por iniciativa própria entabularem com a exequente novo acordo e o submeterem à homologação judicial, para que surta efeitos no processo nos termos do que for estipulado livremente pelas partes. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1689415, 0742257-61.2022.8.07.0000, Relatora: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/04/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE. ÓBICE À CONSTRIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A execução é norteada pelo princípio da menor onerosidade, segundo o qual o exequente deve optar pelos meios executivos que menos onerem o executado. O mencionado princípio, no entanto, deve ser interpretado de forma a atender à efetividade da tutela executiva e a evitar a inviabilização da satisfação do crédito. 2. A desproporcionalidade entre o valor do débito exequendo e o valor do bem constrito não é suficiente para obstar o prosseguimento da execução, desde que não localizados outros bens de menor valor. 3. Agravo de instrumento provido.” (Acórdão no 1433168, 07106875720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não se encontram revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito inerente ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À sociedade de advogados agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. À zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível para que promova a alteração da classe processual para Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator